Tribunal: TJSP
Processo: 1500545-12.2024.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO OU ATIPICIDADE, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DOLO EVIDENTE – INAPLICABILIDADE DA BAGATELA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO – A MULTIRREINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO E OBSTA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO OU ATIPICIDADE, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DOLO EVIDENTE – INAPLICABILIDADE DA BAGATELA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO – A MULTIRREINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO E OBSTA BENEFÍCIOS COMO PERMUTA OU SURSIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.